Tribunal: TJPA
Processo: 0811597-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811597-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARTHUR CHAVES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. ALUNO APROVADO NO VESTIBULAR ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO E MENOR DE 18 ANOS. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO”. EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS QUE REQUER IDADE NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 38, § 1°, II, da Lei n° 9.394/1996 DA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS DA EDUCAÇÃO NACIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 208 QUE NÃO DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA ABSOLUTA PARA DESNATURAR A VIA EXCEPCIONAL DO EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA NÃO PACIFICADA AFETADA PELO STJ. ICMS. TUST. TUSD. TEMA 986. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ARTHUR CHAVES CRUZ
em face da Decisão Monocrática de Id. 16237458, por meio do qual conheci e dei provimento ao recurso reformando a decisão agravada, no sentido de não conceder efeito suspensivo a sentença de 1º grau quanto a liminar para o Embargado promover a realização do exame supletivo permanente especial, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para avaliar o ora Embargante, com possibilidade de certificação e conclusão do ensino médio,
nos autos do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, o embargante suscita o seguinte ponto:

1.

OMISSÃO
do decisão monocrática “quanto ao apontamento de que o impedimento do estudante menor de 18 (dezoito) anos de idade ao acesso a curso superior de ensino não se coaduna com as normas protetivas do direito à educação

e aos princípios constitucionais erigidos como norteadores do sistema nacional de ensino, frustrando a realização do direito e o desempenho concreto de sua função social.”

Veja-se, que o Embargante opôs o recurso em tela, alegando
omissão
na decisão monocrática no que tange a normas protetivas de direito à educação e aos princípios constitucionais norteadores do sistema educacional brasileiro, estarem em desconformidade mesmo que com a pouca idade.

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse sanada a omissão da decisão monocrática embargada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16554989).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão,
é mister reforçar que os embargos de declaração podem ser opostos para tentar corrigir os itens a seguir, dispostos no Art. 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, I e II do CPC:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

O Embargante alega, inicialmente, suposta omissão do
decisum
no que concerne ao impedimento do mesmo para cursar nível superior de ensino em medicina, mesmo sendo menor de 18 (dezoito) anos de idade; está em desconformidade com as normas protetivas do direito à educação.

Pois bem, a decisão desse Relator foi bem explícita quanto a esse ponto suscitado. Vejamos, por mais uma vez trechos que rebatem o alegado suso:

(...)

Com efeito, dentre os documentos necessários para a matrícula do agravado, a Universidade exige o certificado de conclusão do ensino médio, porém, nos termos da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96),

em seu art. 44, II,
são exigidos dois requisitos cumulativos para que o aluno alcance um curso superior:

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham

sido classificados em processo seletivo
.”

(...)

Ou seja, o aluno deve ter concluído o ensino médio (ou equivalente) e ter sido classificado no processo seletivo da instituição. Caso não tenha terminado o ensino médio, deixou de preencher um dos requisitos essenciais estabelecidos pela lei (e normalmente repetido no edital do vestibular).

Ocorre que, na situação dos autos, o agravado, menor de 18 anos, impetrou o
writ
, objetivando a realização de exame supletivo em razão de ter sido aprovado no vestibular de medicina antes da conclusão do 3º ano do ensino médio, porém dois são os requisitos para que se possa admitir a inscrição de aluno em tal exame, a saber: ser maior de 18 anos, e não ter logrado na idade própria acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los.

Os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), dispõem:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas
, consideradas as

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Dos dispositivos acima, depreende-se que o Agravado não preenche os requisitos previstos para esta modalidade de ensino. Em cognição sumária, típica das tutelas de urgência, tem-se que não restou comprovado o requisito do fumus boni iuris, ante a expressa determinação legal dos artigos 37 e 38 da Lei nº 9394/96.

Além do mais, como relatado, a Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, em seu Art. 6º assim estabelece:

“Art. 6º - Observado o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 9.394/96
, a idade mínima para matrícula em cursos de EJA de Ensino Médio e inscrição e realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Médio é 18 (dezoito) anos completos
.

Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para o da prestação de exames supletivos.”

Assim sendo, verifica-se que as normas que disciplinam a educação no país preveem a idade mínima de 18 anos para o curso e para o exame supletivo, ao qual o Embargante pretende ser submetido. Com isso, o fundamento para a criação do EJA (Educação de Jovens e Adultos) é principalmente a oferta de ensino para os que não tiveram oportunidade a ele na idade própria, e não a antecipação da conclusão do ensino médio como pretende o Embargante.

Diante disso, portanto, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 /96) que EXIGE que o aluno tenha 18 (dezoito) anos completos e que curse três séries do ensino médio, durante tempo mínimo de três anos (art. 35, caput),
somente após a efetiva conclusão deste lhe é garantido ingressar no ensino superior
(art. 44, II da Lei nº 9.394 /96).

Em segundo ponto, alega que a decisão monocrática se encontra
em desconformidade com princípios constitucionais erigidos como norteadores do sistema nacional de ensino.

Pois bem. Vejamos trechos que refutam o alegado pelo Embargante:

(...)

Em que pese o Estado deva promover políticas públicas para efetivação do direito à educação, impõe-se a por todos, não sendo possível ao Poder Judiciário afastá-las, em observância ao
Princípio da Separação dos Poderes
, bem como da igualdade entre todos os concorrentes a uma vaga.

(...)

De igual modo, julgo também comprovado o risco ao resultado útil do processo, eis que deve ser observado que o entendimento firmado no âmbito do STJ é no sentido de que contraria a legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza, considerando a inadmissibilidade da inversão da finalidade do exame supletivo, uma vez que fora destinado àqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu a idade mínima de 18 anos para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio.

Há, contudo, a
aplicação da razoabilidade
em relação à situações diferenciadas e que não visam o mero encurtamento da vida escolar, bem como, e hipóteses onde se faça necessária a aplicação da teoria do fato consumado, hipóteses estas que não ocorrem, no momento, na espécie dos presentes autos, com risco, porém, de ocorrência, caso mantida a decisão ora recorrida (...)

(...)

Comprovado, ainda, o
periculum in mora
inverso caso mantida a medida liminar, ante a circunstância de que o agravado, sem preencher os requisitos para participação dessa modalidade especial de ensino e sem o término regular do ensino médio, poderá se matricular no ensino superior, com risco de ofensa ao
princípio da isonomia
em face dos demais candidatos que cumpriram regularmente a conclusão do ensino básico e já preenchem os requisitos necessários para tanto.

Dessa forma, resta comprovado não ter havido omissão na decisão monocrática embargada, conforme demonstrado ponto a ponto nas fundamentações acima.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2024